Tribunal: TJSP
Processo: 1022362-25.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário e exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência. . Cerceamento de defesa. Incorrência. Matéria exclusivamente de direito para permitir o julgamento antecipado da lide. Crédito Direto ao Consumidor. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário e exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência. . Cerceamento de defesa. Incorrência. Matéria exclusivamente de direito para permitir o julgamento antecipado da lide. Crédito Direto ao Consumidor. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). Sentença mantida.

Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022362-25.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JORGE
ANTONIO GONÇALVES MURTINHEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
GMAC S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022362-25.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 44.013 - Cida
2
VOTO No: 44.013
APEL.No: 1022362-25.2019.8.26.0224
COMARCA: Guarulhos
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Beatriz de Souza Cabezas
APTE. : Jorge Antônio Gonçalves Murtinheira
APDO. : Banco Gmac S/A.
Ação revisional de contrato bancário e exclusão dos
encargos apontados como indevidos segundo a
legislação de regência. . Cerceamento de defesa.
Incorrência. Matéria exclusivamente de direito para
permitir o julgamento antecipado da lide. Crédito
Direto ao Consumidor. Capitalização mensal dos juros.
Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e
2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência.
Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de
recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). Sentença mantida.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida à fl. 137/141, que julgou improcedente a ação revisional de
contrato bancário e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 20%, observado o disposto no art.
98, §3o, do CPC/15.
A parte vencida reitera a impossibilidade de cobrança de juros
abusivos, capitalizados e superiores a 12% ao ano.
Processado e isento de preparo, o recurso foi impugnado,
subindo os autos a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Respeitadas as razões de inconformismo, tem-se que a r.
sentença não merece reparos.
Destaca-se que as relações entre Banco e cliente são de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022362-25.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 44.013 - Cida
3
consumo; o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3o, §2o, inclui
expressamente, malgrado resistências, as atividades bancárias, financeiras, de
crédito e securitárias no conceito de prestadoras de serviço.
Assim, possível a revisão do contrato quando importar
onerosidade excessiva ao consumidor ou contiver cláusulas que permitam a fixação
unilateral de encargos (artigo 51 e 54, §4o).
No caso examinado, a recorrente, subscreveu Cédulas de
Crédito Bancário, em que se admite a capitalização mensal de juros, se
expressamente contratada, nos termos do artigo 28, §1o, da Lei 10.931/04, que regula
o mencionado título de crédito.
Ademais, restou pacificado pela Segunda Seção do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça que “nos contratos firmados por instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de
31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001), admite-se a
capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada” (STJ, REsp
1070375, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias Juiz Federal Convocado -, 4a Turma
DJ 07.10.2008).
Na hipótese em apreço, o contrato foi firmado posteriormente à
Medida Provisória 1963-17/2000, sujeitando-se daí ao seu regime, que passou a
admitir a contratação da capitalização dos juros nas cédulas de crédito bancário tal
qual aqui se vê, em reconhecimento de sua fluência por corolário lógico. É pacífico o
entendimento que se formou a respeito.
Ademais, em atenção ao recente julgado do E. Superior
Tribunal de Justiça, (REsp no 973.827-RS, de relatoria da ministra NANCY
ANDRIGHI), submetido ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo
Civil, que estabeleceu ser possível o cômputo de juros capitalizados em contratos
bancários nos quais houvesse previsão expressa nesse sentido. E esclareceu que,
para configuração da contratação expressa de capitalização de juros, bastaria a
previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022362-25.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 44.013 - Cida
4
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. STJ sumulou:
Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
Acrescenta-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal já reconheceu a constitucionalidade formal da MP 2.170-36/2001:
CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA,
NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-
LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os
pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência
cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o
tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto
o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente
sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da
vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a
edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em
se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo
sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há
quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. ( RE
592377/RS, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o acórdão
Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 4/2/2015 - repercussão
geral )

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022362-25.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 44.013 - Cida
5
Anote-se
que
a
ADI
2316,
que
questiona
a
inconstitucionalidade material da MP 2.170-36/2001, até então não foi julgada, o que
permite a aplicação da referida norma.
Destaca-se que sequer o pedido cautelar foi julgado pelo STF,
não havendo falar em suspensão do art. 5o, parágrafo único daquela MP, a qual
permanece em vigor por força do art. 2o da Emenda Constitucional no32, de
11/09/2001.
Oportuno mencionar que o E. Órgão Especial deste Tribunal já
pronunciou sobre o tema, nos seguintes termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.963-17/2000,REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A
PARTIR
DE
31
DE
MARÇO
DE
2000.
POSSIBILIDADE.CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, NÃO
SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL, PREVALECE
A
REGRA
ESPECIAL
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
No 2.170/2001.PRECEDENTES
DO
STJ.
ARGUIÇAO
DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI COM O
ORDENAMENTO
FUNDANTE.
(Arguição
de
constitucionalidade, Rel. José Renato Nallini, Órgão EspEcial
TJSP, j. 04/08/2011)”.
Portanto, descabe o reconhecimento de inconstitucionalidade
da Medida Provisória 1.963-17/2000, ora vigente como Medida Provisória
2.170-01/2001.
Ressalte-se, também, que as instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto no
22.626/33). Nesse sentido, a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal prescreve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022362-25.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 44.013 - Cida
6
que:
“As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o
sistema financeiro nacional”.
Assim, no caso examinado, a capitalização mensal de juros é
admissível, pois houve expressa contratação da taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal (fl.54).
Assinale-se, por oportuno, que não haverá imposição de
honorários recursais, considerando-se a fixação, na instância inferior, no limite
máximo estabelecido legalmente (art. 85, §§ 2o e 11 do CPC).
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica